Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733169-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KEYLA DO NASCIMENTO ROCHA D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (BANCO ITAÚCARD S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possível perda de objeto do presente recurso, tendo em vista a superveniência de sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito nos autos de origem, ocorrida em 14/102021 (ID 105807304) – antes sequer, portanto, do aviamento do presente recurso. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator